Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736232-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONEI PINTO RAMOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) em face de decisão (id. 105778391 dos autos originários) proferida pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0033548-85.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de renovação de nova consulta ao sistema Renajud. A parte recorrente, em linhas gerais, discorre sobre a possibilidade de renovação da consulta ao sistema Renajud, aduzindo que a ferramenta tem por finalidade a localização de bens em nome do devedor, tratando-se, pois, de meio lícito a disposição do credor. Alega que o pedido em questão se justifica em razão do exaurimento de todos os demais meios ao seu alcance na busca de localização de bens em nome do agravado. Afirma, ainda, que a utilização do sistema em referência atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Acrescenta que a última pesquisa foi realizada em 10/07/2018. Discorre sobre os dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso e cita jurisprudência sobre a matéria. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo que seja autorizada a consulta ao sistema Renajud. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 30653617). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de consulta ao sistema Renajud. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao Sistema Renajud foi realizada em julho de 2018 (id. 3283917 dos autos principais), portanto, há mais de 3 (três) anos, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executado que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) a fim de autorizar a renovação da consulta ao sistema RENAJUD para localização de veículos em nome da parte devedora. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora